Tribunal: TJSP
Processo: 1045338-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Cessão de quotas sociais - Ação de rescisão contratual e de ressarcimento – Decreto de improcedência – Indeferimento dos benefícios da gratuidade processual – Cerceamento de defesa inocorrente, não podendo ser vislumbrada utilidade na designação de audiência e na colheita de depoimentos pessoais ou testemunhos, dada a natureza das questões controvertidas – Fraude ou abuso de direito

Ementa:
Cessão de quotas sociais - Ação de rescisão contratual e de ressarcimento – Decreto de improcedência – Indeferimento dos benefícios da gratuidade processual – Cerceamento de defesa inocorrente, não podendo ser vislumbrada utilidade na designação de audiência e na colheita de depoimentos pessoais ou testemunhos, dada a natureza das questões controvertidas – Fraude ou abuso de direito atribuídos à apelada e não configurados, tal qual o inadimplemento - Insucesso posterior da atividade empresarial mantida pela pessoa jurídica, que foi encerrada, sem a constatação de ilicitude – Enquanto a apelada assumiu a posição de garante solidária em empréstimo, seu representante figurou como locatário do imóvel onde estava instalada a clínica mantida pela sociedade – Intenção de fraudar investidores não configurada – O recorrente assumiu todos os riscos naturais de uma atividade empresarial, colhendo os frutos de um sucesso profetado e sujeitando-se aos prejuízos derivados do malogro de suas expectativas, nada justificando possa ficar isento das consequências derivadas do resultado negativo noticiado - Sentença mantida – Honorários recursais – Apelo desprovido.